Tribunal: TJMT
Processo: 0039482-24.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0039482-24.2015.8.11.0041
RECORRENTES: FERNANDO PARDI, REPRESENTADO POR VERA MARILZA PARDI
RECORRIDA: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 61423970) interposto por FERNANDO PARDI, REPRESENTADO POR VERA MARILZA PARDI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 40908499):
“RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURADO ACOMETIDO POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOMECARE) COM A PRESENÇA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DURANTE 24 HORAS – SERVIÇO PRESTADO – SUSPENSÃO PARCIAL DO SERVIÇO QUANTO À MEDICAÇÃO E O GÁS OXIGÊNIO E QUANTO AO PAGAMENTO DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIRMADA NO CASO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS COM A REDISTRIBUIÇÃO PRO RATA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1 - A jurisprudência da Terceira Turma do STJ assentou o entendimento de que o serviço de Home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (REsp 1378707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/06/2015).
2 - No caso concreto, a discussão não se circunscreve à efetiva prestação do serviço Home care, uma vez que é incontroverso que a operadora de plano de saúde atendeu à solicitação do neurologista Pedro de Miranda Martins (CRM/MT 3033), conforme o plano terapêutico subscrito pela MedSalva – Emergências Médicas Cuiabá, a partir de 28/10/2013.
3 - O ponto nodal da lide diz respeito à suspensão parcial do serviço Home care, com o corte do fornecimento dos medicamentos e do gás oxigênio, assim como da transferência para a família do Apelado acerca do pagamento do técnico em enfermagem.
4 - A Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é toda negativa indevida que será causa para compensação por danos morais, pois há situações em que a operadora se encontra aparentemente fundamentada para delimitar a cobertura do plano de saúde.
5 - Na hipótese concreta, não há a confluência da conduta ilícita da operadora do plano com a honra ou à imagem do paciente falecido. A uma, porque não houve recusa em prestar o serviço de internação domiciliar. A duas, inexiste o mínimo de indícios no sentido de que ocorreu agravamento do quadro clínico do Apelado, com prejuízo à sua saúde. Dano moral não configurado.
6 - Levando em consideração o grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço (Cuiabá/MT), a natureza e a importância da causa (garantia de prestação de serviço home care), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço entre a distribuição (agosto/2015) até a prolação da sentença (outubro/2019), é adequado o percentual de 15% sobre o valor da causa, cujo ônus deve ser distribuído pro rata”. (N.U 0039482-24.2015.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 42358049), estes foram rejeitados no acórdão de id 46309483.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposta interposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, que reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Capital, que havia julgado procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Fernando Pardi, sucedido pela esposa Vera Marilza Sant’ana Pardi e demais herdeiros, apenas para excluir a indenização por danos morais.
O Recorrente alega que a decisão foi baseada em jurisprudência divergente da decisão paradigma apresentada nas contrarrazões, e predominante em todo o ordenamento jurídico, a qual é pacífica quanto à existência de dano moral indenizável, quando se trata de necessidade de ajuizamento de demanda para garantir o direito à saúde.
Recurso tempestivo (id 61423996).
Contrarrazões no id 66357488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca do suposto dano moral em razão da negativa de cobertura de plano de saúde, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII